Tribunal: TJMT
Processo: 1048089-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048089-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIA CHRISTINE CORBELINO - CPF: 621.781.051-49 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA
FATURA
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utiliza-se do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1048089-33.2020.8.11.0041

APELANTE:
FABIA CHRISTINE CORBELINO

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIA CHRISTINE CORBELINO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da A
ção Revisional com Pedidos de Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, relata que a sentença merece reforma, tendo em vista que demonstrada que a abusividade da cobrança de juros pelo banco réu a dívida tem se tornado impagável.

Salienta que
“a autora é vítima de juros abusivos, pois a dívida tem se tornado impagável, num verdadeiro efeito bola de neve, pois mesmo tendo descontados regularmente de seus subsídios o valor da dívida só aumenta”
(sic).

Anuncia que “
o Código de Defesa do Consumidor, prevê como o fundamento para a revisão contratual, a da revisão por simples onerosidade, que tem como embrião a teoria da equidade contratual, que é motivada pela busca, em todo o momento, de um ponto de equilíbrio nos contratos, afastando-se qualquer situação desfavorável ao protegido legal. Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial pelo qual basta uma simples onerosidade para que o contrato de consumo seja revisto”
(sic).

Assevera que
“o consumidor acredita que está contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida. Nesse cenário, o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará um crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia”
(sic).

Defende que
“o contrato entabulado entre as partes trata-se de modalidade contratual sui generis, onde combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, se revelando extremamente onerosa e lesiva a parte recorrente, na medida em que, apesar dos descontos mensais em folha de pagamento, a dívida nunca será quitada”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedente a pretensão inicial, nos termos expostos no apelo (Id. 124710743).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.124710747).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, conforme certidão acostada no Id. 125139664.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FABIA CHRISTINE CORBELINO
ajuizou a presente a
ção revisional com pedidos de danos morais e materiais em
desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegando, em síntese, que restou ludibriada com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido creditado (via TED’s) em sua conta bancária, em razão dessa operação, o valor total de R$3.981,79 (três mil novecentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), entretanto, já teve descontado de sua folha de pagamento a importância de R$39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), o que se mostra abusivo e ilegal, sobretudo porque os descontos não reduzem o saldo devedor, se tornando a dívida impagável.

Após regular tramitação do feito, os pedidos iniciais não foram acolhidos, cujos termos são agora rebatidos neste apelo, em que a autora-apelante, reproduzindo os mesmos argumentos da peça de ingresso, pugna a apelante pela reforma da sentença mediante a declaração de ilegalidade do contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado, realizando a readequação/conversão para empréstimo consignado, devolução em dobro das quantias pagas a maior e, ainda, a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de
empréstimo
consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a ora apelante
utilizava o plástico com frequência, para realização de compras diversas (Posto Metropolitano, Compre Mais Supermercado, Posto Interlagos, Drogaria América, dentre outros), pagando, mensalmente, somente o
valor mínimo por meio de débito em folha de pagamento ou valor reduzido
, bem inferior ao valor total da fatura (Id. 124710720
).

Frise-se que a autora não impugnou os documentos juntados pelo réu. Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Além disso, é possível constatar que nas faturas de Id. 124710720
,
o endereço da titular é o mesmo indicado no comprovante acostado no Id. 12470693, não sendo crível que a autora nunca tenha recebido em todos esses anos nenhuma fatura sequer.

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrido juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do magnético e não tendo sido apresentada impugnação específica por parte da autora, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da autora/apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(...). Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149). E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC. Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).”
(TJ-MT 10013815620198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados exclusivamente pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022